Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL PERTENCENTE A OUTRA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O AUTOR. EXTINÇÃO DA EMPRESA QUE FIRMOU A AVENÇA. ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SOCIEDADE LIMITADA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO DE HAVERES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pleito do recorrente de responsabilizar a proprietária do imóvel pelo cumprimento da obrigação contratual assumida por outra pessoa jurídica no contrato de permuta firmado com o autor não encontra amparo, uma vez que inexiste relação jurídica entre aquela e o requerente, não tendo ela se obrigado perante o apelante.
2. O direito aos apartamentos pretendidos pelo autor estaria condicionado ao efetivo cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações assumidas junto à proprietária do imóvel no contrato de construção por empreitada global, o que não foi comprovado nos autos.
3. A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual, desde que observadas as peculiaridades do tipo societário e a gradação da responsabilidade dos sócios (REsp 1.784.032/SP).
4. Descabe falar em sucessão processual quando, ao tempo do ajuizamento da ação, a pessoa jurídica já havia sido extinta.
5. Em sociedades limitadas, a responsabilização dos sócios por obrigações da sociedade extinta exige a demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios, o que não se verificou no caso concreto.
6. A responsabilidade dos sócios após a liquidação da sociedade está limitada ao valor recebido em partilha (art. 1.110 do CC), sendo inviável que aqueles respondam diretamente pela obrigação assumida pela pessoa jurídica quando não há prova de recebimento de haveres.
7. Apelação conhecida e não provida.